Tribunal: STF
Processo: Rcl 89316
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, contra decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a alegada negativa de vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 3, bem como violação do entendimento firmado pela CORTE no julgamento dos Temas 338-RG, AI 758.533, e 660-RG, ARE 748.371, ambos de relatoria do Min. GILMAR MENDES, e do Tema 182-RG, AI 742.460, Rel. Min. CEZAR PELUSO.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).

    IV. DISPOSITIVO

    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno a que se nega provimento.